Tribunal: TJDFT
Processo: 0734877-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré – DETRAN/DF – em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega que o acórdão é omisso, pois acostou aos autos documento comprobatório de que houve a devida notificação da autuação e, num segundo momento, a notificação da aplicação da penalidade; que a ausência de AR não é causa de nulidade da notificação e que se aplica na hipótese a presunção de veracidade do ato jurídico com fundamento da teoria da aparência.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos para rediscutir o mérito da decisão, conforme prevê o art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Cabe destacar o item 4 do acórdão impugnado, segundo o qual: “No caso dos autos, verifica-se que o autor foi autuado em 31/01/2019 (ID 14192132, página 6), porém não há nos autos o comprovante de notificação da aplicação da pena. Assim, em relação à aplicação da penalidade, não é possível assegurar que o autor teve ciência da imposição da mesma, situação que afronta a Súmula 312 do STJ e o art. 282 do CTB. Conclui-se, portanto, que não houve, no presente caso, a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do STJ.” Assim, não existe a omissão alegada pelo embargante, uma vez que o acórdão fundamentou a pretensão recursal do requerido e expôs as razões para negar provimento ao recurso inominado.
5. O inconformismo do embargante com a tese exposta na fundamentação do acórdão não justifica a oposição de embargos de declaração por suposta omissão do julgado. Os vícios que fundamentam a oposição de embargos de declaração devem ser internos à decisão, isto é, em situações nas quais o julgador não responde às pretensões de alguma das partes.
6. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.